Tribunal: TJES
Processo: 0000732-94.2020.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000732-94.2020.8.08.0029

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FERNANDO RUBENS BINOTI e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DO ANO DE 2016. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por servidor público, condenando ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de promoção funcional referente ao ano de 2016.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais em discussão são: (i) a ocorrência ou não de prescrição quanto às parcelas anteriores ao quinquênio; e (ii) a exigibilidade dos efeitos financeiros da promoção funcional suspensos pela Lei Estadual nº 10.470/2015, à luz de precedentes do STF e do TJES.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A promoção funcional foi reconhecida judicialmente no MS coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, com determinação de deflagração do procedimento, ainda que com suspensão temporária dos efeitos financeiros.

4. A suspensão prevista no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 não representou supressão definitiva do direito, mas medida transitória, superada com a normalização fiscal em setembro de 2018, como reconhecido pela própria Administração.

5 A sentença apenas reconheceu a exigibilidade de parcelas já deferidas em decisão judicial transitada em julgado.

6. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95; Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para ajuizamento de ação de cobrança das parcelas nele discutidas. 2. A Lei Estadual nº 10.470/2015 suspende, mas não suprimiu, os efeitos financeiros das promoções funcionais de 2016. 3. Superada a situação excepcional, é legítima a cobrança das diferenças remuneratórias correspondentes.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 0000732-94.2020.8.08.0029

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: FERNANDO RUBENS BINOTl

SENTENÇA: KLEBER ALCURI JÚNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DO ANO DE 2016. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por servidor público, condenando ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de promoção funcional referente ao ano de 2016.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais em discussão são: (i) a ocorrência ou não de prescrição quanto às parcelas anteriores ao quinquênio; e (ii) a exigibilidade dos efeitos financeiros da promoção funcional suspensos pela Lei Estadual nº 10.470/2015, à luz de precedentes do STF e do TJES.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A promoção funcional foi reconhecida judicialmente no MS coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, com determinação de deflagração do procedimento, ainda que com suspensão temporária dos efeitos financeiros.

4. A suspensão prevista no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 não representou supressão definitiva do direito, mas medida transitória, superada com a normalização fiscal em setembro de 2018, como reconhecido pela própria Administração.

5 A sentença apenas reconheceu a exigibilidade de parcelas já deferidas em decisão judicial transitada em julgado.

6. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95; Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para ajuizamento de ação de cobrança das parcelas nele discutidas. 2. A Lei Estadual nº 10.470/2015 suspende, mas não suprimiu, os efeitos financeiros das promoções funcionais de 2016. 3. Superada a situação excepcional, é legítima a cobrança das diferenças remuneratórias correspondentes.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
Fernando Rubens Binoti
em face do
Estado do Espírito Santo
, na qual o autor, servidor efetivo do Tribunal de Justiça, pleiteia o pagamento das verbas retroativas decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2016.

Sobreveio sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (págs.143/150 do arquivo digital):

Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido autoral e, via de conseqüência:

a) Declarar a inconstitucionalidade incidenter tantum, com efeito ex tunc, do artigo 2° da Lei Estadual n° 10.470/2015, restabelecendo, assim, os reajustes previstos na Lei Estadual n° 10.278'2014, em favor do autor, Fernando Rubens Binoti; e

b) CONDENO o ente requerido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a pagar ao autor, Fernando Rubens' Binoti, as diferenças remuneratórias no vencimento base no período compreendido entre fevereiro de 2016 a dezembro de 2018, previstas no artigo 3° da Lei Estadual n° 10.278/2014. Tais valores deverão ser atualizados, na forma legal, com a incidência de correção monetária a partir da data em que deveriam ter sido implementados os aludidos reajustes, aplicando-se juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, e correção monetária com base no IPCA-E, a contar da data da supressão.

E sentença integrativa (págs. 202/204 do arquivo digital):

Isto posto, CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos para alterar a parte final da sentença de fls. 90/93, nos seguintes termos:

"Quanto à correção monetária e juros de |mora, o julgamento do Recurso Extraordinário n° 870.947, em Sede de repercussão geral (Tema 810), estabeleceu a tese de que o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) é o Índice a ser utilizado como correção monetária dos débitos judiciais; da Fazenda Pública, por ser mais adequado para recompor a perda de poder de compra, in casu, a partir de 25 de março de 2015,1 coincidindo com a data estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser utilizado a TR como índice de atualização no período anterior a 24/03/2015; e sendo observando os termos do Tema 9|05 do STJ (REsp 1.495.146/MG, REsp 1.49;:. 221/PR e REsp. Í. 495.144/RS) em relação a aplicação da Taxa Selic, a partir de janeiro de 2022.".

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 13804255), sustentando violação a precedentes do STF (ADI 5606/ES, Súmula Vinculante n. 10 e Tema 93). A parte recorrida apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, ofensa à dialeticidade e, no mérito, a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de preparo (art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/2013).

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo (art. 43, Lei n. 9.099/95).

De início,
afasto
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Conforme jurisprudência do STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente apresenta argumentos aptos a impugnar os fundamentos da sentença e expressa seu inconformismo de forma motivada, o que se verifica no presente caso.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

A controvérsia cinge-se ao pagamento das diferenças decorrentes da promoção funcional de 2016. O direito à promoção foi reconhecido no Mandado de Segurança n. 0036097-44.2016.8.08.0000. Naquela ocasião, o Tribunal Pleno reconheceu o direito à progressão funcional, mas ressalvou a suspensão temporária dos efeitos financeiros com base na Lei Estadual n. 10.470/2015.

Com o trânsito em julgado de tal decisão, consolidou-se o direito. A suspensão dos pagamentos, como admitido pelo próprio Estado em suas razões (ID 13804255, pág.23), cessou em setembro de 2018 com o reequilíbrio da gestão fiscal.

Quanto à alegação de ofensa à reserva de plenário, esta não prospera. Embora o juízo de origem tenha mencionado a inconstitucionalidade, a procedência da cobrança fundamenta-se, essencialmente, na interpretação dada pelo próprio STF na ADI 5606/ES: a norma estadual previa uma suspensão temporária e não uma supressão definitiva de direitos. Superada a fase de restrição orçamentária, as parcelas tornam-se exigíveis.

Em razão disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento)

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)